Tribunal: STJ
Processo: 0008451-98.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208721 - TO(2025/0129707-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LEONARDO RABELO COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO - TO006102
RECORRIDO
: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINENSE LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO CRISTIANO CARDOSO SANTOS - TO004961
RECORRIDO
: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E INAPTIDÃO CADASTRAL PARA INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento, que
manteve o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
negou provimento ao agravo.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em ação de cobrança, com
indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica por ausência de elementos mínimos.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os
embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à tese de presunção de abuso em razão da
dissolução irregular e inaptidão cadastral (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se a
dissolução irregular e a inaptidão cadastral presumem abuso de personalidade por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, autorizando a desconsideração (art.
50, §§ 1o e 2o, do CC); (iii) saber se a negativa de instaurar o incidente violou os
arts. 4o, 133 e 134, § 2o, do CPC; (iv) saber se o acórdão recorrido contrariou a
orientação do STJ ao afirmar a insuficiência da dissolução irregular para
a personalidade; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial
instaurar/desconstituir
apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
Documento eletrônico VDA56111441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc3cb758-2f65-4928-82e8-cc13e26e4c70

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
II, do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou
art. 1.022,
de forma clara e fundamentada os requisitos da desconsideração e afastou a
alegação de omissão, sendo incabível rediscussão do mérito por embargos de
declaração.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à alegada presunção de abuso por dissolução irregular e inaptidão cadastral.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação desta Corte ao exigir demonstração concreta de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial para desconsideração (art. 50 do CC).
8. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza por ausência de similitude fática
com os paradigmas e pela incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, o que
impede o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões relevantes, afastando
omissão à luz do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
art. 1.022,
a revisão do entendimento que afasta a desconsideração da personalidade jurídica
por insuficiência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação desta Corte ao exigir demonstração concreta dos
requisitos do
do CC. 4. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 pela alínea a
art. 50
impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
§§ 1o e 2o; CPC, arts. 4o, 85 § 11, 1.022
art. 50
II, 1.029 § 1o, 133 e 134 § 2o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
12/8/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.353.666/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
22/4/2024;
AREsp n. 2.709.008/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/4/2025;
REsp n. 1.689.936/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
5/10/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.072.709/SP,
julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56111441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc3cb758-2f65-4928-82e8-cc13e26e4c70

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc3cb758-2f65-4928-82e8-cc13e26e4c70

RECURSO ESPECIAL No 2208721 - TO(2025/0129707-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LEONARDO RABELO COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO - TO006102
RECORRIDO
: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINENSE LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO CRISTIANO CARDOSO SANTOS - TO004961
RECORRIDO
: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO
IRREGULAR E INAPTIDÃO CADASTRAL PARA INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento, que
manteve o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
negou provimento ao agravo.
2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em ação de cobrança, com
indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica por ausência de elementos mínimos.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os
embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à tese de presunção de abuso em razão da
dissolução irregular e inaptidão cadastral (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se a
dissolução irregular e a inaptidão cadastral presumem abuso de personalidade por
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, autorizando a desconsideração (art.
50, §§ 1o e 2o, do CC); (iii) saber se a negativa de instaurar o incidente violou os
arts. 4o, 133 e 134, § 2o, do CPC; (iv) saber se o acórdão recorrido contrariou a
orientação do STJ ao afirmar a insuficiência da dissolução irregular para
a personalidade; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial
instaurar/desconstituir
apto ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
II, do CPC, pois o tribunal de origem enfrentou
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

de forma clara e fundamentada os requisitos da desconsideração e afastou a
alegação de omissão, sendo incabível rediscussão do mérito por embargos de
declaração.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à alegada presunção de abuso por dissolução irregular e inaptidão cadastral.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação desta Corte ao exigir demonstração concreta de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial para desconsideração (art. 50 do CC).
8. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza por ausência de similitude fática
com os paradigmas e pela incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, o que
impede o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões relevantes, afastando
omissão à luz do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar
art. 1.022,
a revisão do entendimento que afasta a desconsideração da personalidade jurídica
por insuficiência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
conformidade com a orientação desta Corte ao exigir demonstração concreta dos
requisitos do
do CC. 4. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 pela alínea a
art. 50
impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
§§ 1o e 2o; CPC, arts. 4o, 85 § 11, 1.022
art. 50
II, 1.029 § 1o, 133 e 134 § 2o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
art. 255
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
12/8/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.353.666/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
22/4/2024;
AREsp n. 2.709.008/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/4/2025;
REsp n. 1.689.936/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
5/10/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.072.709/SP,
julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LEONARDO RABELO
COSTA com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em agravo de instrumento
nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 59):
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA
DEVEDORA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DESVIO DE
FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS MÍNIMOS DE USO INDEVIDO DA PESSOA JURÍDICA.
1. A desconstituição da personalidade jurídica da empresa é medida extrema
e, de acordo com o disposto no artigo 50 do Código Civil, exige a comprovação da
ocorrência do desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular.
Ausente a demonstração de qualquer destes requisitos, está correta a decisão que
indefere o pleito pela desconstituição.
2. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a
insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da
existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica
inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração.
3. Agravo não provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
103-104):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da situação

patrimonial da empresa embargada e seu encerramento irregular, sustentando que
tais elementos justificariam a desconsideração da personalidade jurídica nos termos
do
do Código Civil.
art. 50
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento,
especialmente quanto à análise de dissolução irregular e insolvência da pessoa
jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, destinando-se a
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

5. No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os
requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, concluindo pela
inexistência de elementos que configurassem abuso de personalidade, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial.
6. A dissolução irregular e a insolvência, por si só, não autorizam a medida
excepcional de desconsideração da personalidade jurídica, conforme reiterada
jurisprudência do STJ e desta Corte. Assim, não há omissão a ser suprida.
7. Os embargos apresentados configuram mera tentativa de rediscutir a

matéria já decidida, sendo incabíveis para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
: "1. A dissolução irregular e a insolvência da pessoa
Tese de julgamento
jurídica, isoladamente, não configuram motivos suficientes para desconsideração da
personalidade jurídica sem a comprovação de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão recorrida".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
.
art. 1.022

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 50, § 1o, § 2o, da
porque o acórdão deixou de
Lei n. 10.406/2002,
reconhecer que a dissolução irregular e a inaptidão cadastral da pessoa jurídica
configuram abuso de personalidade por desvio de finalidade e confusão
patrimonial;
b) 4o, da
pois a negativa de instauração do incidente
Lei n. 13.105/2015,
impede a solução integral e razoável do mérito executivo, frustrando a atividade
satisfativa;
c) 133
134, § 2o, da
porquanto a Corte local
c/c
Lei n. 13.105/2015,
indeferiu a instauração do incidente, apesar de indícios suficientes de dissolução
irregular e inaptidão perante a Receita Federal;
d) 1.022, II, da
visto que persistiu omissão quanto à
Lei n. 13.105/2015,
tese de que a dissolução irregular, evidenciada pela situação de inaptidão cadastral,
presume o abuso da personalidade e autoriza a desconsideração.
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao afirmar ser insuficiente a dissolução irregular para
a personalidade jurídica, indicando como paradigma o
instaurar/desconstituir
AgInt no
e, ainda, dos acórdãos
(AI 2016297-
REsp 1830571/SP,
TJ/SP
19.2021.8.26.0000) e
(AI 0055438-58.2021.8.16.0000).
TJ/PR
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão à fl. (148).
O recurso especial foi admitido (fls. 156-158).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Passo à análise das supostas violações.
I -
II, da
Art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015
A parte alega que o acórdão dos embargos de declaração foi omisso ao
não enfrentar a tese de que a dissolução irregular (com inaptidão na Receita por
omissão de declarações) presume abuso da personalidade e autoriza a
desconsideração, nos termos da jurisprudência do STJ.
O
do CPC delimita a função integrativa dos embargos de
art. 1.022
declaração, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não se prestando à reabertura do debate de mérito nem à simples
renovação de inconformismo da parte.
No caso, a alegada ofensa ao
II, não se configura, pois o
art. 1.022,
acórdão dos embargos afastou expressamente a existência de vício integrativo e
consignou a finalidade inadequada do manejo. Basta ver que a própria ementa do
julgamento dos aclaratórios registra, de forma direta (fls. 103-104):
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

“AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. No caso, o acórdão
embargado analisou de forma clara e fundamentada os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, concluindo pela inexistência de
elementos que configurassem abuso de personalidade, desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. 6. A dissolução irregular e a insolvência, por si só, não
autorizam a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica,
conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte. Assim, não há omissão a
ser suprida.”

Nessa linha, tendo o Tribunal de origem enfrentado o núcleo da
controvérsia e rejeitado os embargos por inexistência de vício, a pretensão recursal
traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o
reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II -
da
Art. 50,
Lei n. 10.406/2002
No recurso especial, a parte recorrente alega que a dissolução irregular e
a inaptidão cadastral da pessoa jurídica perante a Receita Federal configuram
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
autorizando a desconsideração, à luz do
§ 1o e § 2o, do Código Civil, e que
art. 50,
o indeferimento contrariou a orientação do STJ.
O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de elementos mínimos
aptos a evidenciar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, afirmando que
indícios de encerramento irregular e insolvência não bastam para a
desconsideração, mantendo o indeferimento da medida.
Rever tal entendimento significaria, necessariamente, revolver a matéria
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 4o, 133, 134, § 2o, da Lei n. 13.105/2015
A recorrente afirma que, diante dos indícios de dissolução irregular, da
inaptidão cadastral e da ausência de bens, a negativa de instaurar o incidente de
desconsideração violou os arts. 133 e 134, § 2o, do CPC, além de afrontar o
o
art. 4
do CPC por postergar indevidamente a atividade satisfativa.
O acórdão recorrido assentou que não estavam presentes os requisitos do
do CC e, por consequência, não se justificava a instauração do incidente,
art. 50
por faltar elementos mínimos do uso indevido da pessoa jurídica.
Novamente, conclusão em sentido contrário, demandaria a análise de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83, do
STJ, para o caso presente.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA N. 284/STF.
REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.
NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da
existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de
mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.353.666/MS,
julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
13/5/2024.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
ART. 50
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão
patrimonial (
.
CC/2002, art. 50)
2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à
ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.709.008/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta a divergência com o AgInt no
(Terceira
REsp 1830571/SP
Turma), no qual se assentou que a dissolução irregular da associação, com objetivo
de fraudar credores, presume abuso da personalidade, bem como com os acórdãos
do
(AI 2016297-19.2021.8.26.0000) e do
(AI 0055438-
TJ/SP
TJ/PR
58.2021.8.16.0000) (fls. 127-128).
Quanto ao primeiro paradigma AgInt no
(Terceira
REsp 1830571/SP
Turma), verifico que naquele caso houve dissolução formal e extrajudicial de
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

associação, concluindo-se pela irregularidade da dissolução, pois na assembleia
correlata não se fez qualquer menção ao passivo pendente, intuindo-se, por tais
fatos, que a dissolução teria ocorrido com o objetivo de fraudar os credores.
Logo, o encerramento irregular - encerramento não formal, apenas
faticamente -, caso destes autos - não se assemelha à hipótese pertinente ao
primeiro paradigma.
Quanto ao segundo paradigma, entendeu-se que a inaptidão da sociedade
perante a receita federal seria indício suficiente de esvaziamento patrimonial para
fraudar credores.
Novamente, não há similitude fática com o caso em julgamento, além do
que - como se sabe - o não conhecimento do recurso quanto à alínea
pelo óbice
a
constante da Súmula n. 7, prejudica a divergência (alínea “c”).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO DE ICMS. NOTA
FISCAL POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. SÚMULA 509/STJ.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECONHECIMENTO, NA ORIGEM, DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia em deslinde versa sobre a possibilidade de aproveitamento
de crédito de ICMS derivado de Nota Fiscal posteriormente declarada inidônea pelo
Fisco Estadual.
2 A matéria já está sumulada por esta Corte no verbete 509, que contém a
seguinte redação: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda."
3. Os precedentes do STJ que ensejaram a referida súmula condicionam o
aproveitamento de crédito do ICMS nessas circunstâncias à boa-fé do adquirente e à
comprovação, por este, da veracidade da compra e venda efetuada.
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

4. Dessa exigência não discreparam as instâncias de origem. Considerou o
Tribunal recorrido: "os documentos trazidos aos autos permitem concluir pela
efetividade das operações de compra e venda, não há justificativa para afastar a
alegada boa-fé da apelada, que evidentemente não pode ser penalizada pela
posterior declaração de inidoneidade da empresa emitente das notas fiscais." (fl.
268, e-STJ).
5. A sentença também assentou: "No presente caso a autora acostou os
comprovantes de pagamento referente a aquisição das mercadorias que deram
origem ao crédito, conforme se verifica em
e
documento apto a
fls.48/62
65/72,
demonstrar a regularidade da operação. As notas fiscais que originaram o crédito
foram de fato emitidas no mês de cancelamento da inscrição da fornecedora no
Sintegra, porém em data anterior ao cancelamento, que se deu em
" (fl.
19/04/2011.
211, e-STJ).
6. Extrai-se dos julgados proferidos que a controvérsia foi dirimida com
fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Para analisar o mérito do
Recurso Especial e modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria
indispensável exceder as razões neste colacionadas e adentrar avaliação vedada em
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial."
7. Registre-se que o acórdão impugnado se limitou a afirmar que a instrução
documental permitia concluir pela regularidade das operações de compra e venda
efetuadas pela autora.
Não trouxe em seu conteúdo a descrição dos documentos que o levaram a tal
convicção, o que afasta a perspectiva de mera revaloração de provas e não de
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
8. No que toca à interposição do recurso pela alínea "c", este Tribunal
tem o entendimento de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o
, na medida em que falta identidade entre os
exame de dissídio jurisprudencial
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
Precedentes.
9. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.689.936/SP,
julgado em
DJe de
)
5/10/2017,
16/10/2017.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em embargos à execução, que reconhecera a impenhorabilidade de
imóvel residencial.
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

2. A controvérsia tratou do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família. A sentença julgou procedentes os embargos e declarou a
impenhorabilidade. O acórdão manteve a sentença.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de fraude à
execução e a ineficácia da doação de imóvel afastam a proteção da
impenhorabilidade do bem de família, quando o imóvel continua sendo utilizado
como residência da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ de que
a fraude à execução não afasta automaticamente a impenhorabilidade, devendo-se
verificar se houve modificação em sua destinação ou desvio de sua utilidade
econômica. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A inversão das conclusões quanto à inexistência de alteração da destinação
e de desvio econômico demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 pela alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 pela
alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão".3,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 5o; CPC, arts. 792
Lei n. 8.009/1990,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada:
n. 83;
n. 7;
STJ/Súmula
STJ/Súmula
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.213.638/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
26/2/2024;
EREsp n. 1.559.370/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
24/5/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.839.188/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/9/2023;
AREsp n. 2.138.623/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.030.295/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
17/4/2023;
REsp n. 1.668.243/PR,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

12/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.826.800/RN,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
27/6/2022;
EAREsp n. 2.141.032/GO,
Segunda Seção, julgados em
STJ,
relator
6/2/2025;
REsp n. 2.119.189/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.070.914/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/5/2025;
AREsp n. 2.149.597/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/5/2023;
Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.949.053/TO,
julgado em 25/9/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.054.387/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 29/8/2022.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.072.709/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
.
provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55109111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:35:55
Código de Controle do Documento: 3002c4ec-f4fb-4aaf-8e20-00392847abb2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.208.721 / TO
Número Registro: 2025/0129707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084519820248272700 84519820248272700
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO RABELO COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO - TO006102
RECORRIDO
: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINENSE LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO CRISTIANO CARDOSO SANTOS - TO004961
RECORRIDO
: COMERCIAL DE CALCADOS TOCANTINS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:33
Código de Controle do Documento: e7104a9d-14d5-4234-b169-f15ac887555a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:33
Código de Controle do Documento: e7104a9d-14d5-4234-b169-f15ac887555a